Tribunal: STF
Processo: RE 1332982
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interno contra decisão mediante a qual não conheci do recurso extraordinário interposto perante o STJ por ausência de prequestionamento. Aponta a parte recorrente que o recurso a ser analisado é aquele protocolado no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. Têm razão os agravantes. Com o trânsito em julgado do decidido pelo STJ, cabe examinar o extraordinário interposto contra acórdão prolatado no TJSP.



    3. Em juízo de retratação, com base no art. 1.021, § 2º, do CPC, torno sem efeito a decisão de 30.6.2021. E, em assim o fazendo, restabeleço a apreciação do extraordinário admitido na origem (Evento 30, págs. 15/16).



    4. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil – Concessionária de energia elétrica – Danos morais e materiais em decorrência de morte causada por descarga elétrica (eletroplessão) ocorrida durante a retirada de pipa que se encontrava presa a rede de alta tensão –Acidente que não se deu em função da atuação da ré, mas em razão de conduta exclusivamente imputável a particular – Julgamento do RE nº 591.874-2/MS (Tema nº 130) – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público. 



    Os recorrentes afirmam violados os arts. 5º, V, e 37, § 6º, da Constituição Federal. Sustentam o direito à indenização por danos morais e materiais, em razão de morte causada por choque elétrico, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.



    É o relatório. Decido.



    5. Reputo inadmissível o extraordinário.



    Transcrevo a seguir os fundamentos lançados pelo Tribunal de origem quando do julgamento da apelação:



    A r. sentença de f. 423/431, que julgou procedente o pedido, foi reformada pelo acórdão de f. 529/543 (declarado a f. 653/656), que afastou a configuração da responsabilidade objetiva da ré em função da constatação de que o acidente narrado na inicial teve como causa fato exclusivamente imputável à vítima, que valeu-se de barra de ferro para desenroscar pipa que se encontrava presa na fiação elétrica.



    (…)



    Não obstante essa conclusão, observa-se da prova produzida que o acidente que vitimou Hezencrevel não se deu em função de causa atribuível à atuação da ré, mas sim em razão da adoção de conduta inteiramente alheia à dinâmica da transmissão e da distribuição de energia elétrica.



    (…)



    Nesse sentido, ressaltem-se os termos da própria petição inicial: 



    'Na tarde do dia 23/06/2012, o autor Leonardo, ao chegar a sua residência, se deparou com o seu pai (vítima) sobre a laje de sua residência, tentando pegar uma pipa que estava enroscada no fio de alta tensão, onde acabou recebendo uma descarga elétrica, onde devido à intensidade foi jogado ao lado.” (f. 2)



     O caso concreto não trata, portanto, de contato acidental com a rede elétrica circunstância que justificaria a análise da questão sob o prisma da proximidade dos cabos, por exemplo, mas sim de esforço ativo e planejado de alcançar objeto que se encontrava preso à fiação. Nesse aspecto, mostra-se especialmente relevante a circunstância de que o acidente ocorreu após a tentativa de utilização de uma barra de ferro, já que a pipa não se encontrava ao alcance de suas mãos. 



    A premissa que sustenta a improcedência do pedido de indenização é a ausência de relação de causa e efeito entre ação ou omissão da prestadora de serviços e o evento descarga elétrica resultante em morte, a qual decorreu de atitude imputada exclusivamente à vítima. Somente a partir da análise do quadro fático dos autos seria possível concluir em sentido contrário, o que é vedado em sede extraordinária – enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    Assentada a culpa exclusiva da vítima, inviável discutir a respeito de indenização pretendida. Assim tem decidido o Supremo em demandas com idêntico teor. Para exemplificar, cito as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULO EM POSTE INSTALADO EM LOCAL SUPOSTAMENTE IMPRÓPRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCURSIONAMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . (RE 945.343 – Agr, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 30.5.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.04.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. EXPLOSÃO DE GRANADA. USO EXCLUSIVO DAS FORÇAS ARMADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. . (ARE 1.107.790 – Agr., rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, DJ 30.10.2019)



    1. Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Indenização por danos morais e materiais. Não cabimento. 3. Empresa prestadora de serviço público. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Excludente. Culpa exclusiva da vítima. Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 596.310 – Agr., rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



     



    Tal o contexto, se mostra inviável a abertura da instância extraordinária, a teor do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    6. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    7. Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC, ficam majorados em 1%, isenta a parte recorrente por ser beneficiária da Justiça gratuita. 



    8. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator